Tribunal: TJMT
Processo: 0012651-46.2009.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012651-46.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS LUCIO PICHININ - CPF: 474.279.811-20 (APELANTE), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ADRIANA PENCAL - CPF: 535.893.511-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (APELADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO (APELADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PENCAL - CPF: 535.893.511-87 (APELADO), MARCOS LUCIO PICHININ - CPF: 474.279.811-20 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO (APELANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RESCISÃO CONTRATUAL - IMÓVEL RURAL – INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ART. 205, CC – COISA JULGADA – RECONHECIDA EM PARTE DOS PEDIDOS – ALUGUEL PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDO – ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO – RESSARCIMENTO DE GADO – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES – INDEFERIDO – SUCUMBÊNCIA – MATIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DOS AUTORES APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO – DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação em ação de reparação de danos na qual os autores buscam indenização por danos materiais e lucros cessantes em decorrência da ocupação de um imóvel rural após a rescisão de um contrato de compra e venda. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, correspondente ao valor mensal de aluguel de pasto do imóvel objeto da lide, no período de 18/02/1994 a 29/03/2009. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

II. Questões em discussão:

a. Saber se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória dos autores. b. Definir se há coisa julgada em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, incluindo o ressarcimento do gado, a exploração florestal, a degradação de pastagens e o não pagamento de impostos e contribuição sindical. c. Esclarecer se o termo final do pagamento do aluguel deve ser a data da efetiva desocupação do imóvel. d. Determinar o termo inicial para a atualização monetária da indenização. e. Verificar se é devido o abatimento do valor dos gastos que o requerido teve com a abertura e reforma de pastagens e manutenção da propriedade.

III. Razões de decidir:

Não ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, pois se trata de pretensão fundada em relação contratual, sendo o prazo prescricional decenal.

Não há coisa julgada em relação ao pedido de indenização pelo aluguel do imóvel, pois este não foi objeto de pedido expresso na ação anterior, tampouco em relação ao pedido de indenização pelo gado.

Indenização pela ocupação do imóvel devida e ressarcimento do gado indevido por falta de provas.

O termo final do pagamento do aluguel deve ser a data da efetiva desocupação do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador.

O termo inicial para a atualização monetária da indenização deve ser a data do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC), conforme fixado na sentença.

Não é devido o abatimento do valor dos gastos que o requerido teve com a abertura e reforma de pastagens e manutenção da propriedade, pois não se trata de pedido reconvencional.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso do requerido desprovido.

Teses de julgamento:

"1. Em ação de reparação de danos fundada em relação contratual, o prazo prescricional é decenal. "2. Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural, o comprador deve indenizar o vendedor pelo uso do imóvel durante todo o período de ocupação, até a efetiva desocupação. "3. Não havendo pedido expresso na ação anterior, não há coisa julgada em relação ao pedido de indenização pelo aluguel do imóvel, tampouco em relação ao pedido de indenização pelo gado.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 205, 206, § 3º, V, 2.028, 402, 884, do Código Civil; Art. 503, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1909532 CE 2020/0323726-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
Marcos Lucio Pichinin e Adriana Pichinin, e Pedro Luiz Araújo
.

Sentença
(id. 211178556). Ação de Reparação de Danos ajuizada por Marcos Lucio Pichinin e Adriana Pichinin contra Pedro Luiz Araújo,
a)
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e acolheu parcialmente a preliminar de coisa julgada;
b)
homologou o laudo pericial;
c)
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, correspondente ao valor mensal de aluguel de pasto do imóvel objeto da lide, no período de 18/02/1994 a 29/03/2009, de acordo com o laudo pericial, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, e juros de mora de 1% a contar da citação (art. 405, CC);
d)
condenou ambas as partes a responder pelas despesas processuais, incluindo os honorários periciais, na proporção de 46% para o requerido e 54% para os autores;
e)
condenou os autores a pagarem honorários advocatícios ao réu, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, subtraindo-se o valor ali cobrado a título de indenização pelo aluguel do pasto e
f)
condenou o requerido a pagar honorários advocatícios aos autores, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Apelação dos autores Marcos Lucio Pichinin e Adriana Pichinin
(211178574). Alegam o equívoco da sentença ao acolher parcialmente a coisa julgada em relação aos pedidos de indenização concernentes à evolução do rebanho bovino, a exploração florestal, a recuperação de pastagens, o não pagamento de impostos e da contribuição sindical. Ressaltam que só haverá coisa julgada, se houver tríplice identidade dos elementos da demanda, vale dizer, as mesmas partes, mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir. Dizem não haver identidade entre a causa de pedir da indenização postulada na Ação de Rescisão Contratual e nesta ação de Reparação de Danos.

Explicam que os danos materiais suscitados e apreciados na Ação de Rescisão Contratual resultam do alegado mau uso da terra e até por eventuais edificações impertinentes ou de má qualidade, enquanto que na presente ação de indenização, derivam do uso/ocupação indevida do bem imóvel. Reforçam que não se admite o julgamento e o pedido implícito de indenização de prejuízo material, vale dizer, se não há pedido de forma expressa, não é possível concluir que foram abarcados, de forma implícita, por decisão proferida em ação anterior.

Ponderam, por sua vez, que a r. sentença reconheceu que a indenização por lucros cessantes não fora prejudicada pela autoridade da coisa julgada formada sobre a decisão de mérito proferida na anterior Ação de Rescisão Contratual, de maneira que julgou procedente o pedido de indenização pelo uso/ocupação do imóvel. Alegam, contudo, que a indenização de evolução do rebanho bovino também consiste em pretensão de indenização de lucros cessantes, de maneira que merecia ser igualmente acolhido, já que não foi deduzido, tampouco apreciado anteriormente e em ambos os casos o que está em debate é a reparação daquilo que os recorrentes deixaram de auferir em virtude da posse ilegal de sua propriedade.

Quanto ao pagamento do aluguel do pasto, dizem ser devido até a data da efetiva desocupação, o que não teria se dado até os dias atuais, já que a posse não lhes fora restituída. Registram que somente com a efetiva desocupação da coisa é que faz cessar o prejuízo material (lucro cessante), decorrente da privação do uso, gozo e usufruto do imóvel e respectivo pasto.

Sustentam, ainda, que o dano material imputado aos requeridos apelados, consistente de impostos e contribuições sindicais vencidas, não foi questionado pelos recorridos.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a coisa julgada e julgar procedente todos os pedidos de indenização, subsidiariamente, postulam que se manifeste expressamente sobre o precedente invocado, ou ainda, que afaste a coisa julgada em relação ao pedido de indenização da evolução do rebanho bovino. Requerem, ainda, a reforma da sentença para que a indenização do pagamento do aluguel de pasto seja até a efetiva desocupação do imóvel. Postulam, por fim, pela condenação do requerido apelado nas despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
(id. 211178579).

Apelação do requerido Pedro Luiz Araújo Filho
(id. 211178577). Argui quanto à prescrição trienal. Diz que o pedido de lucros cessantes está fundamentado na norma do art. 395 do CC, de maneira a tratar de pretensão de reparação civil. Quanto à alegação de coisa julgada, diz que as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes, de maneira que merece reforma a r. sentença que entendeu pela não extensão da coisa julgada em relação ao aluguel de pasto, sob a justificativa de se tratar de lucros cessantes.

Alega que a posse exercida no imóvel sempre foi de boa-fé e que a situação persiste, mesmo após o trânsito em julgado da decisão de rescisão contratual, porque estabelecido que a reintegração de posse somente se daria após a devolução dos valores desembolsados, o que não ocorreu. Complementa que a posse de boa-fé reserva ao possuidor o direito aos frutos percebidos, o que afasta a condenação ao pagamento do aluguel do pasto. Sustenta, inclusive, a necessidade de, em caso de se entender como devida a indenização, abater os valores gastos com abertura e reforma de pastagens, construção e conserto de cercas, etc.

Ressalta que o marco temporal para a incidência de juros e correção monetária deve ser o trânsito em julgado, quando o direito da parte contrária é constituído.

Quanto ao ônus de sucumbência, diz que a parte autora teve atendido somente um dos pedidos, de maneira que deve ser redimensionado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para acolher a prejudicial de mérito de prescrição e a preliminar de coisa julgada , no mérito, afastar a condenação a indenização pelo aluguel de pasto.

Contrarrazões
(id. 211178580). Suscita a intempestividade do recurso de apelação. Rebate a alegação da prescrição trienal e da coisa julgada. Sustenta o acerto da sentença quanto à indenização por aluguel de pasto. Quanto ao termo inicial dos juros de mora diz serem devidos desde a citação, quando o devedor é constituído em mora. Em relação à correção monetária, alega ser da data do vencimento. Aponta os artigos 389 e 405 do CC. Por fim, sobre a condenação no ônus de sucumbência, registra que o Juízo observou a devida proporção para cada parte. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os recursos são de sentença que na Ação de Reparação de Danos ajuizada por Marcos Lucio Pichinin e Adriana Pichinin contra Pedro Luiz Araújo,
a)
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e acolheu parcialmente a preliminar de coisa julgada;
b)
homologou o laudo pericial;
c)
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes, correspondente ao valor mensal de aluguel de pasto do imóvel objeto da lide, no período de 18/02/1994 a 29/03/2009, de acordo com o laudo pericial, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, e juros de mora de 1% a contar da citação (art. 405, CC);
d)
condenou ambas as partes a responder pelas despesas processuais, incluindo os honorários periciais, na proporção de 46% para o requerido e 54% para os autores;
e)
condenou os autores a pagarem honorários advocatícios ao réu, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, subtraindo-se o valor ali cobrado a título de indenização pelo aluguel do pasto e
f)
condenou o requerido a pagar honorários advocatícios aos autores, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

De início, necessário realizar alguns esclarecimentos acerca da lide.

Consta que os aqui autores, Marcos e Adriana, ajuizaram em 26/07/1995, Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos (n. 7482.350.96), para o fim de rescindir o Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural, com área de 4.213 hectares e 8.692 m2, situada no município de Jangada, firmado em 18/02/1994, e aditivo em 06/01/1995, em razão de inadimplemento da parcela do preço pactuada (item b4), no valor de R$ 315.891,00.

De relevo o repactuado em aditivo ao contrato original:

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para rescindir o contrato firmado entre as partes e determinar a reintegração de posse dos autores, com a condenação do requerido na multa contratual. Lado outro, julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar os autores reconvindos ao pagamento em favor do requerido reconvinte dos valores constantes nos itens “b1”, “b2” e “b3” do contrato de repactuação, com aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado (reconhecido em Recurso Especial) e correção monetária pelo INPC.

Anota-se que embora não reconhecido o direito a perdas e danos, por se tratar de mero dano hipotético, o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 30837/2003, ressalvou quanto à possibilidade de indenização a ser postulada em ação própria,
“à semelhança de aluguel, pois dele (imóvel) desfrutaram os réus e obtiveram lucros com plantações e criações”
.

Ajuizada a presente ação de indenização, os autores Marcos e Adriana, alegaram que o descumprimento contratual gerou danos decorrentes da ocupação – danos pela exploração florestal, degradação de pastagens e impostos federais -, além da necessidade de ressarcimento de parte do gado que apascentava no imóvel e não foi entregue, no total de 538 cabeças (constante no item b3 do aditivo).

Com tais argumentos postulou pela indenização no montante de R$ 10.593.342,96, sendo: R$ 4.925.799,60 pelo aluguel de pasto; R$ 2.475.900,00 pelo ressarcimento do gado não entregue; R$ 742.879,60 pela exploração florestal e R$ 1.695.510,40 da degradação de pastagens.

A r. sentença aqui apelada afastou a alegada prescrição e reconheceu como fato indenizável somente a ocupação do imóvel (aluguel), para pagamento do período de 18/02/1994 a 29/03/2009. Quanto ao ressarcimento de 538 cabeças de gado, da alegada exploração florestal, da degradação de pastagem e do não pagamento de impostos e contribuição sindical, entendeu pela ocorrência da coisa julgada, como consignado:

“Assim, resulta imperioso o reconhecimento da existência de coisa julgada em relação aos danos emergentes ao ressarcimento de 538 cabeças de gado, da alegada exploração florestal, da degradação da pastagem e do não pagamento de impostos e da contribuição sindical, por força do disposto no art. 503, caput, do CPC, pois todos eles deveriam ter sido demonstrados quando da oportunidade de comprovar as perdas e danos invocados na ação primeira, devendo perdurar, agora, apenas o pedido indenizatório de prejuízos gerados pela ocupação ilegal do bem imóvel de sua propriedade (aluguel de pasto), conforme decidido no acórdão, cujo trecho foi reproduzido mais acima.”

Assim pontuado e considerado as razões de ambos os recursos,
a controvérsia está em verificar quanto à alegada prescrição, ocorrência de coisa julgada, indenização em relação ao ressarcimento do gado, termo final do pagamento do aluguel e termo inicial da atualização monetária e, por fim, se devido o abatimento do valor dos gastos que o requerido teve com a abertura e reforma de pastagens e manutenção da propriedade
.

Pois bem. De acordo com o requerido Espólio de Pedro Luiz Araujo, incide no caso a prescrição de 03 anos prevista no art. 206, § 3º, V, do CC, e que a data inicial do prazo prescricional se deu em março de 1994, de maneira que ao ingressar com a presente ação em 22/04/2009, já havia transcorrido o prazo prescricional.

Por sua vez, a parte autora (Marcos e Adriana) alega que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da ação de rescisão de contrato ocorrida em 11/11/2008, quando, até então, o prazo se encontrava suspenso.

Com efeito, por primeiro, em se tratando de pretensão indenizatória fundada em relação contratual – inadimplemento contratual -, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
“nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205, CC) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC”
(
EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CC, ART. 205 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
’
(N.U 1006146-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

Entendido nesse sentido, de que na espécie – de natureza contratual - o prazo prescricional é o decenal, seja o termo inicial apontado pelo requerido (Pedro), aplicado o disposto no art. 2.028, CC, seja aquele do trânsito em julgado da ação de rescisão de contrato,
não há como acolher a tese de prescrição
.

Neste ponto, a r. sentença bem examinou:

Com efeito, não sendo de três, mas de
dez anos
o prazo prescricional, e tomando-se como marco inicial para a contagem do prazo aquele indicado pelo réu, qual seja o de
março de 1994
, conclui-se, com a aplicação do disposto no art. 2.028 do Código Civil, que, quando da entrada em vigor do novo Código Civil, em 11.1.2003, o prazo prescricional, que antes era de 20 anos, ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pela lei revogada, sendo, pois, de se aplicar o prazo prescricional da lei nova.

Contando-se o novo prazo, dez anos, da entrada em vigor do novo Código Civil, ou seja, desde 11.1.2003, tem-se que o prazo decenal venceria em
11.1.2013
. Ora, tendo sido a ação ajuizada em
22 de abril de 2009
, conforme destacado pelo próprio réu, não há como se acolher a tese da incidência da prescrição no caso em exame, o que torna desnecessária a incursão na análise de outra data como marco para início da prescrição, por ser até mais benéfica aos autores, na medida em só reforçará ainda mais a conclusão do desacerto do alegado pela defesa.

Quanto à coisa julgada, não se olvida de que os autores ingressaram com a anterior Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, e que lá, os pedidos de perdas e danos foram rejeitados por se tratar de pedidos genéricos.

Contudo, não se pode dizer que os pedidos de ressarcimento pela ocupação da área (aluguel), ou mesmo do gado apascentado no imóvel objeto da rescisão, configurem coisa julgada.

Com efeito, de acordo com o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 30837/2003, tirado da sentença da Ação de Rescisão de Contrato, é certo que as perdas e danos postulados pelos lá e aqui (Marcos e Adriana) daquela ação foram rejeitados, porque não discriminaram quais seriam os danos, como consignado:

“Pretendem os apelantes o reconhecimento e declaração do direito à reparação dos danos sofridos com o mau uso da terra e até por eventuais edificações impertinentes ou de má qualidade, dizendo que não se trata de danos hipotéticos como consignado na r. sentença.

Não procede a alegação.

Escorreita a decisão atacada neste tópico, pois em sede das ações ajuizadas, ou seja, rescisão e reconvenção, os apelantes não demonstraram os danos alegados, sendo certo que não se indenizam os danos hipotéticos.”

Ocorre que neste mesmo acórdão, o e. Relator consignou que:
“Num ponto, no entanto, teria razão o autores
com referência ao uso do imóvel no que diz respeito a indenização à semelhança de aluguel,
pois, dele (imóvel) desfrutaram os réus e tiveram lucros com plantações e criações. No entanto,
esse pedido não restou expresso na inicial e só
pode ser discutido em ação própria
”
.

Ou seja, o pedido de pagamento de aluguel pelo uso da área não foi objeto de pedido expresso, de forma que reconhecida a possibilidade do pedido em ação própria, como agora feito.

Do mesmo modo, entende-se não haver coisa julgada no que toca ao pedido de indenização pelo gado supostamente deixado no imóvel e não entregue pelo comprador (Pedro Luiz).

Ora, ao que se extrai daquela ação de rescisão contratual, é a pretensão de perdas e danos relativos ao próprio uso do imóvel, daí porque se reconhecer a coisa julgada em relação ao pedido de indenização da exploração florestal, degradação de pastagem e pagamento de impostos. Mas não em relação ao ressarcimento de parte do gado, porquanto objeto do pacto de compra e venda, em particular, no respectivo aditivo.

Logo, passível o exame, no mérito, dos pedidos de indenização da ocupação do imóvel e do ressarcimento do gado.

Pois bem. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Não há dúvida quanto a isso.

Assim se diz, porque o direito de recebimento de indenização a título de aluguel do promissário comprador que, mesmo dando causa à rescisão, permanece na posse do imóvel, decorre da privação do promitente vendedor do uso do imóvel, nos termos do art. 402, que trata das perdas e danos, e artigo 884, que versa sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Ou seja,
o aluguel mostra-se devido
durante todo o período de ocupação
, porquanto consectário lógico do retorno ao
status quo
pretendido com a ação de rescisão de compra e venda, sob pena de premiar o inadimplente com utilização graciosa, além de estimular a protelação do final do processo.

Neste caso, diferentemente da sentença que fixou o termo final do aluguel para 29/03/2009,
deverá ser pago durante todo o período de ocupação, diga-se,
até a desocupação do imóvel
, em nome do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1909532 CE 2020/0323726-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Na linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO C.C DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO – INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR – RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURIDICO - TAXA DE OCUPAÇÃO/ FRUIÇÃO – CABIMENTO - PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMOVEL – PERCENTUAL - REDUÇÃO PARA 0,5% VALOR DE AQUISIÇAO DO IMOVEL – PECULIARIDADES DO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador, é cabível a fixação de indenização (aluguel ou taxa de ocupação) relativa ao período da ocupação indevida do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem.

Merece redução o percentual fixado a titulo de taxa de fruição para 0,5% a fim de adequar-se às características do imóvel. Apelo parcialmente provido.
(N.U 1002667-34.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Logo, reforma-se a r. sentença para que
a indenização a título de aluguel se dê por todo o período de ocupação do imóvel,
até a sua efetiva desocupação
, a ser apurado em liquidação de sentença, observado, neste ponto, o laudo pericial homologado pelo Juízo, devidamente corrigido nos termos da sentença (INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% a partir da citação).

Anota-se, por sua vez, que embora o comprador se encontre na posse do imóvel até os dias atuais, por força da sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato, inviável o pedido de abatimento do valor a ser pago por ele a título de aluguel, dos valores gastos com abertura e reforma de pastagem, dentre outros, por não se tratar de pedido reconvencional, mas sim, alegações arguidas em contestação.

Acerca do ressarcimento do gado que se encontrava no imóvel objeto de compra e venda – 538 cabeças de gado-, embora afastada a coisa julgada, de fato não se tem provas eficientes de que tais reses tenham sido retidas ou desviadas pelo requerido comprador (Pedro).

Com efeito, verifica-se que na Repactuação de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, parte do pagamento foi representada por 1274 cabeças de gado, que deveriam ser retirados do imóvel pelos vendedores até 31/05/1995.

Ocorre que o comprador (Pedro) ajuizou Ação de Interdito Proibitório, convertida em Reintegração de Posse (proc. 43/95), em face dos vendedores (Marcos e Adriana), na qual alegou suposto esbulho, não só pela pretensão dos vendedores de retomarem a área, mas, principalmente, pela não retirada do gado pelos vendedores no prazo pactuado em aditivo (31/05/1995).

Processada a possessória e deferida a liminar, foi expedido mandado de reintegração de posse em favor do comprador, bem como determinada a retirada do gado pelos vendedores, constando a entrega de 736 cabeças (das 1274).

Daí porque os aqui autores apelantes sustentam a falta de 538 cabeças.

Sucede que nesta mesma ação possessória, consta certidão emitida na mesma data do Auto de Entrega do gado, na qual o oficial de justiça constatou que
“na propriedade dos Autores, nada ficou que pertencesse aos Réus, inclusive animais, materiais, produtos veterinários, eletro domésticos e simbólicos”
.

Ou seja, nenhuma outra cabeça de gado fora encontrada na área.

Não fosse isto, embora o juízo naquela possessória tenha autorizado a realização de diligência na área para verificar a presença das cabeças de gado supostamente faltantes, registrou que
“a testemunha de fls. 116-TJ afirma que, na semana anterior a 26.06.96, data da audiência de justificação,
os réus retiraram aproximadamente 500 cabeças de gado, em face da pastagem estar fraca
, e pelo auto de fls. 242, foram retirados mais 736”
. (id. 211178448 fls. 20)

Soma-se, ainda, que na mesma possessória, a testemunha Valtair Aprígio ouvida em audiência afirmou (Apelação Cível n. 21.261):

“..
que o Milton tanto tirava quanto colocava gado no local livremente e sem participar nada ao depoente
e o depoente acha importante falar sobre isso porque sabe que o Milton alega que andou sumindo gado da fazenda, que o Milton nunca disse que o depoente tivesse alguma coisa a ver com o sumiço do gado mas o depoente acha importante registrar esse fato para um caso de futura eventualidade, que o depoente se lembra que esteve na terra um Promotor ou Juiz e um Oficial de Justiça mandando que fosse retirado o gado, mas não se lembra em que época, que o gado foi retirado na época certa determinado pelo Justiça...”.

Assim, diante da ausência de provas mais robustas de que o gado teria sido retido ou desviado pelo comprador (Pedro), inviável o ressarcimento do valor correspondente.

Logo,
indefere-se o pedido de indenização de ressarcimento do gado.

Por fim, não se tratou de reforma substancial da sentença para a readequação dos ônus de sucumbência, que se mantém nos termos fixados pelo Magistrado.

Contudo, desprovido o recurso do requerido apelante Espólio de Pedro Luiz Araujo e outros, majoram-se os honorários advocatícios recursais de 15% para 16% sobre o valor a que foram condenados, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso dos autores apelantes, Marcos Lucio Pichinin e outra
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de aluguel pela ocupação do imóvel objeto de rescisão, até a efetiva desocupação, a ser apurado em liquidação de sentença, observado, neste ponto, o laudo pericial homologado pelo Juízo, cujos valores serão corrigidos nos termos da sentença e,
nega-se provimento ao recurso do requerido Espólio de Pedro Luiz Araujo e outros
, com a majoração dos honorários advocatícios recursais de 15% para 16% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024